Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONFLITO FAMILIAR ENVOLVENDO MENOR DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada contra decisão judicial que manteve medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da sobrinha do reclamante, menor de idade à época dos fatos. O reclamante sustenta ausência de risco, uso indevido das medidas para fins patrimoniais e falta de fundamentação concreta na decisão reclamada, requerendo sua revogação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que manteve medidas protetivas de urgência em favor da vítima de suposta violência psicológica foi suficientemente fundamentada e compatível com os pressupostos legais da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel); e (ii) apurar se a manutenção das medidas caracteriza abuso de poder ou erro de procedimento apto a ensejar procedência da reclamação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas foram deferidas com fundamento em fatos narrados em boletim de ocorrência, os quais apontam conflito familiar envolvendo o reclamante e sua sobrinha. Há vídeos, relatos policiais e declaração do próprio reclamante sobre conflitos recorrentes com o pai da vítima, seu irmão, que justificam a intervenção judicial em caráter preventivo.
4. Embora o conflito familiar seja mais acentuado entre o reclamante e seu irmão, pai da vítima, os desentendimentos envolvem também a vítima, razão pela qual a autoridade judiciária, diante do contexto fático e dos relatos colhidos, optou pela manutenção das medidas, com base no risco de violência psicológica à vítima.
5. A vítima, em audiência recente e manifestação posterior, reiterou o receio em relação ao tio e demonstrou abalo psicológico com os constantes pedidos de revogação das medidas, o que evidencia a persistência do risco que fundamenta sua manutenção.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.249/STJ) estabelece que as medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória, sendo a sua duração vinculada à persistência do risco, devendo ser fixadas por prazo indeterminado, reavaliáveis sempre que houver modificação do quadro fático.
7. Não se vislumbra, na decisão atacada, qualquer ilegalidade, abuso de poder ou erro de procedimento que justifique a procedência da reclamação. As restrições impostas ao reclamante não afetam seu direito de locomoção em sentido amplo, tampouco seu direito à convivência familiar com a genitora, uma vez que a vítima não reside mais no imóvel que é de propriedade do reclamante.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada improcedente.